Tribunal: TJMT
Processo: 1019910-76.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019910-76.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), DIRCEU ZUFFO - CPF: 218.721.120-72 (AGRAVADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde, mantendo decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento de tratamento domiciliar (home care) ao beneficiário, conforme prescrição médica.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto (i) à análise das tabelas NEAD e ABEMID, que, segundo a embargante, comprovariam a desnecessidade do home care, e (ii) ao entendimento de que o fornecimento de home care seria mera liberalidade da operadora, sem obrigação contratual ou legal expressa.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

4. O acórdão embargado apreciou os pontos essenciais da controvérsia, limitando-se à análise dos requisitos da tutela de urgência – probabilidade do direito e perigo de dano –, considerando a indicação médica e o quadro clínico do beneficiário, sem necessidade de enfrentamento detalhado das tabelas NEAD e ABEMID, principalmente na atual fase processual.

5. O julgador não está obrigado a enfrentar exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando que aprecie de forma fundamentada as questões relevantes e imprescindíveis à solução da lide.

6. O inconformismo da parte com o conteúdo da decisão não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração.

7. Prequestionamento dos dispositivos legais invocados considerado, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão recorrida e são cabíveis apenas quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inexistentes no caso concreto. O acórdão apreciou de forma fundamentada os requisitos da tutela de urgência, não sendo exigível o enfrentamento de todos os argumentos e documentos apresentados pelas partes.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII; 6º, caput; 196; CPC, art. 1.022; CDC, arts. 4º, 6º, 47.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.802.435/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 18/12/2019; STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 30/06/2015; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o agravo de instrumento (1019910-76.2024.8.11.0000) interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento de tratamento domiciliar (
home care
) ao beneficiário
DIRCEU ZUFFO
.

A embargante alega que o acórdão embargado padece de omissão por não ter enfrentado as tabelas de avaliação clínica NEAD e ABEMID, que supostamente demonstrariam que o caso do embargado não seria elegível para internação domiciliar, bem como por não ter apreciado a tese de que o fornecimento de
home care
constituiria mera liberalidade da operadora, sem obrigação legal expressa.

As contrarrazões aos embargos refutam as alegações da embargante, argumentando que os embargos possuem caráter meramente protelatório, uma vez que a decisão colegiada abordou de forma fundamentada a matéria de fundo, não padecendo de qualquer omissão.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso opinou pelo desprovimento dos embargos, acompanhando a fundamentação do acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração em que a parte embargante alega existência de omissão no acórdão embargado.

Foi lançada a seguinte ementa no acórdão objeto dos presentes embargos:

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). NEGATIVA DE COBERTURA. INDICAÇÃO MÉDICA COMPROVADA. ROL DA ANS COMO REFERÊNCIA NÃO TAXATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que o plano de saúde forneça tratamento domiciliar (home care), conforme prescrição médica, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a obrigatoriedade do fornecimento de tratamento domiciliar pelo plano de saúde diante de prescrição médica, mesmo em casos em que o procedimento não esteja expressamente previsto no rol da ANS.

III. Razões de decidir

3. A saúde, como direito fundamental, deve ser garantida pelo plano de saúde nos moldes indicados pelo profissional assistente, independentemente de exclusão contratual ou ausência de previsão no rol da ANS, que possui caráter exemplificativo.

4. A negativa de cobertura caracteriza prática abusiva, afrontando o art. 47 do CDC e os princípios da dignidade da pessoa humana e proteção à saúde.

5. A decisão de primeiro grau está amparada em laudos médicos que evidenciam a necessidade do tratamento domiciliar, demonstrando a presença do "fumus boni iuris" e do "periculum in mora".

6. Não compete ao plano de saúde ou ao Poder Judiciário desconsiderar a indicação médica como sendo o procedimento mais adequado ao paciente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"O plano de saúde está obrigado a fornecer tratamento domiciliar (home care) prescrito por médico assistente, ainda que ausente previsão no rol da ANS, considerando-se sua natureza exemplificativa e a relevância do direito à saúde e à dignidade da pessoa humana."

Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 1º, III; 5º, caput; 6º, caput; 196; CDC, art. 47.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.802.435/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 18/12/2019.

Pois bem.
Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que não há qualquer vício que justifique o provimento dos embargos declaratórios. A embargante, em verdade, pretende rediscutir matéria já decidida, utilizando indevidamente o recurso de embargos de declaração para tanto.

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, "revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal" (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Especificamente quanto à alegada omissão relacionada às tabelas NEAD e ABEMID, não assiste razão à embargante. O acórdão embargado consignou expressamente que "em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos para a concessão de antecipação de tutela foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição."

Desta forma, o julgamento do agravo de instrumento limitou-se rigorosamente à análise dos requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Nesse contexto, a discussão pormenorizada sobre critérios técnicos de elegibilidade para tratamento domiciliar, embora possa ser relevante para o julgamento definitivo do mérito, não constitui elemento imprescindível para a análise dos pressupostos da tutela antecipada.

Foi identificado, com base na prescrição médica e no quadro clínico do paciente, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, sendo irrelevante, para essa finalidade específica, a discussão aprofundada sobre as tabelas de avaliação clínica.

Além disso, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está "obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes", valendo rememorar também que "o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida" (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, "[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]" (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

Em outras palavras, os "embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o "prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]" (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida". (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025